Tribunal: CARF
Processo: 16327.001654/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001654/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.961 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
BANCO SAFRA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. MESMO RESULTADO
DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL CORRELATA.
O auto de infração das contribuições previdenciárias incidentes sobre auxilio
transporte e o abono único, em relação ao mérito, segue o mesmo resultado da
obrigação principal correlata, onde foram lançadas as contribuições patronais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo os valores relativos ao pagamento de
abono único e vale-transporte.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente). Ausente a conselheira Flavia Lilian Selmer Dias,
substituída pela conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon. Participou do
julgamento o conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino em substituição ao conselheiro Wesley
Rocha, que se declarou impedido.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001654/2010-98
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001654/2010-98

Trata-se de recurso voluntário (fls. 145-191) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) O relatório fiscal não indica quais os dispositivos que indicam que as
rubricas dos levantamentos realizados (vale transporte em dinheiro,
abonos únicos conforme convenção coletiva de trabalho e bônus de
contratação) devem ser declaradas em GFIP como se remuneração fossem.
Dessa forma, o lançamento está maculado por ausência de descrição do
fato gerador (arts. 97 e 142 do CTN);
b) Há nulidade formal do lançamento, tendo em vista que todas as
contribuições sociais e penalidades apuradas através do MPF no
0816600.2008.00246 deveriam ter sido cobradas mediante um único
processo administrativo;
c) Parte substancial dos créditos tributários relativos aos valores principais,
constituídos mediante os demais processos resultantes do MPF no
0816600.2008.00246, devendo ser reconhecida a decadência das
penalidades cobradas nos presentes autos até o período de 11/2005
(inclusive). Isso porque aplica-se a regra do art. 150, § 4o, do CTN
(especialmente ao se considerar que houve recolhimento antecipado
parcial das contribuições devidas), bem como porque a autuação foi
lavrada somente em 12/2010;
d) O vale transporte pago em dinheiro aos segurados não pode constituir fato
gerador de contribuições sociais previdenciárias. Isso porque a Lei no
7.418/85, que regula o citado benefício, não instituiu ou proibiu nenhum
modo específico de pagamento. De outro lado, o Decreto no 95.247/87
extrapolou as disposições da referida Lei, em afronta ao Princípio da
Estrita Legalidade (o que não se confunde com a arguição de
inconstitucionalidade da referida norma). As verbas em questão possuem
natureza eminentemente indenizatória, na medida em que não são pagas
em retribuição ao trabalho realizado (não são proporcionais à remuneração
e nem à produtividade do trabalhador), mas sim para permitir a realização
do trabalho. A fiscalização não se preocupou em comparar os montantes
pagos com os valores gastos com transporte pelos segurados, presumindo
que os pagamentos eram destinados a retribuir o trabalho em razão de
constarem das folhas de pagamento. Outro ponto é que o “auxílio
transporte” (Decreto no 2.880/98 e MP no 2.165-36/2001) concedido aos
funcionários públicos, e equivalente ao vale transporte, reconhecidamente
não possui natureza salarial. Nesse sentido, não há razão para exigir a
indicação dos montantes pagos a título de vale transporte em GFIP e,
portanto, descabe a manutenção do auto de infração. Caso não se entenda
dessa forma, cabe o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da
questão pelo STF;
e) As parcelas pagas a título de abono único também não tem natureza
salarial e, portanto, não constituem fato gerador das contribuições sociais
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001654/2010-98

previdenciárias. Isso porque não se tratam de valores pagos por força de
contrato de trabalho ou da prestação de serviços dos empregados. Trata-se
de vantagem inserida na Convenção Coletiva de Trabalho 2005/2006 e a
ela com exclusividade vinculada. Necessário lembrar que já foi declarada a
inconstitucionalidade do art. 22, § 2o, da Lei no 8.212/91 (ADIN no 1.659-
6). Os abonos únicos ora tratados não atendem aos requisitos de
retributividade e habitualidade, uma vez que: i) São pagos uma única vez,
na vigência da CCT; ii) Para todos os empregados ativos ou afastados; iii)
Independentemente do cargo ou função; iv) Sem relação com a sua
remuneração/salário; e v) Em caráter eventual e transitório. Além disso, o
art. 28, § 9o, “e”, item 7, excluiu da hipótese de incidência das
contribuições previdenciárias as importâncias “recebidas a título de ganhos
eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário” - o que é o
caso dos autos. O fato de o pagamento do abono único feito pela
Impugnante não se enquadrar em uma das hipóteses de isenção tributária
jamais lhe permitiria automaticamente afirmar que os mesmos estão
sujeitos à tributação pelas contribuições previdenciárias, em respeito ao
princípio da legalidade e da tipicidade cerrada. Ainda, o decreto no
3.048/99 inovou em relação a Lei no 8.212/91 ao determinar que a
desvinculação do abono depende de uma Lei assim dispondo
expressamente, em mais uma ofensa ao Princípio da Legalidade. Por todas
essas razões, não se pode exigir a indicação dos valores pagos a título de
abono único em GFIP e, portanto, descabe a manutenção da presente
autuação;
f) Os pagamentos de bônus de contratação também não podem ser tidos
como fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. Tratam-se
de valores pagos como atrativos a trabalhadores especializados para um
novo emprego, bem como uma forma de indenização em razão do seu
desligamento de empresas anteriores. Em contrapartida, é comum a
empresa condicionar o pagamento dessas parcelas à permanência do
profissional em seus quadros por um período mínimo de tempo - o que é o
caso dos autos, no qual os pagamentos de bônus de contratação eram
administrados pela empresa Taquari Representações e Participações
LTDA, em decorrência de contrato firmado com a contribuinte. O
procedimento se dava com a celebração de contrato de mútuo entre a
contribuinte e os profissionais contratados, de modo que pagariam juros
apenas se saíssem dos quadros da empresa antes do período inicialmente
contratado - como uma forma de garantia de segurança a ambos. Inexiste o
dolo de omitir dados ou informações para diminuir ou retardar o
atendimento ao dever tributário e, portanto, não há simulação ou fraude.
Tal qual as parcelas dos itens anteriores, o bônus de contratação não se
destina a retribuir os serviços prestados pelo profissional, além de não
gerar a diminuição da remuneração por ele recebida futuramente e não ter
habitualidade, constituindo verdadeira verba indenizatória. De outro lado,
a fiscalização não comprovou que os referidos valores visavam suprir ou
complementar a remuneração dos profissionais contratados, e nem que a
empresa efetivamente pagou os montantes em questão - havendo ausência
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001654/2010-98

de materialidade para a cobrança de valores principais. Por todas essas
razões, não se pode exigir a indicação das mencionadas parcelas em GFIP
e, portanto, descabe a manutenção da autuação;
g) Deve ser aplicada ao caso em tela a nova sistemática de multas introduzida
pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009,
uma vez que é mais benéfica à contribuinte;
h) Descabe a cobrança de juros sobre multas, ainda mais quando calculados
com base na Taxa Selic;
i) Houve erro na identificação dos responsáveis pelo pagamento do valor
cobrado ao incluir como corresponsáveis os representantes legais da
contribuinte, pois isso se deu sem o preenchimento dos requisitos dos arts.
134 e 135 do CTN.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos (fl. 191):
Pelo exposto, o Recorrente requer a esse E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais o recebimento, o conhecimento e o provimento do presente recurso voluntário,
seja em razão das preliminares, seja em razão do mérito, com a conseqüente reforma da
decisão recorrida e cancelamento dos autos de infração ora combatidos, com o que se
estará fazendo justiça!
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Documentos pessoais
(fls. 192-194); ii) Cópias de documentos dos autos (fls. 195-212); iii) Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP (fls. 213-236); iv) Guias de Recolhimento da
Previdência Social (fls. 237-262, 264-856); e v) Solicitação de resgate (fls. 263).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.314.911-5 (fls. 2-15) que constitui crédito tributário de penalidade em decorrência de
obrigação acessória (art. 32, IV, §§ 3o e 5o, da Lei no 8.212/91), em face de Banco Safra S.A.
(CNPJ no 58.160.789/0001-28), referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/2005 a
12/2005. A autuação alcançou o montante de R$ 859.074,00 (oitocentos e cinquenta e nove mil
reais e setenta e quatro centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 13/12/2010 (fl. 2).
O Relatório Fiscal da Infração e o Relatório da aplicação da multa (fls. 7 e 8)
informam que:
RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO:
Em ação fiscal na empresa, constatou-se que a mesma elaborou e apresentou GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, infringindo o disposto no artigo 32, IV, § 5 o da Lei n° 8.212/91. A
empresa deixou de declarar os seguintes valores:
1 - Valores pagos a título de Abono Único - Levantamento ABU - competências
10/2005, 11/2005 e 12/2005.
2- Valores pagos a título de Vale Transporte - Levantamento VT - competências
01/2005 a 12/2005.
3- Empréstimos a Empregados - Levantamento EE - competências 01/2005 a 12/2005.
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001654/2010-98

Os mencionados valores foram obtidos através da análise dos livros contábeis, da DIRF
e das folhas de pagamento do contribuinte e de planilhas fornecidas pelo contribuinte.
Não constam nos sistemas Autos de Infração lavrados anteriormente contra o
contribuinte.
RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA
Conforme disposto no artigo 284, I I do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, e no artigo 32, IV, § 5o da Lei n° 8.212/91, a multa
a ser aplicada corresponde a 100 % (cem por cento) do valor da contribuição
previdenciária devida não declarada, limitada aos valores constantes da tabela prevista
no artigo 32, IV, § 4o da Lei n° 8.212/91, e na Portaria MPS/MF n° 333, de 29/06/2010,
em função do número total de segurados a serviço da empresa, conforme se verifica no
Anexo I do presente Auto de Infração.
Com a edição da Medida Provisória 449 de 03 de dezembro de 2008, convertida na Lei
11.941/09 as multas de ofício passam a ser aplicadas conforme redação abaixo:
"Art. 24. A Lei no 8.212, de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações: |
"Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996."
Assim dispõe o art. 44 da Lei 9430/96:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
§ lo O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § l o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei."
Nesse sentido, em respeito ao art. 106, inciso II , alínea "c" do CTN, a multa calculada
do AI CFL 68 (AI da obrigação acessória) somada com a multa de ofício, iniciando com
a aplicação de 24% no momento da autuação dos Ais da obrigação principal (cálculo no
anexo II deste AI), deve ser confrontada com a multa da Lei 11.941/2009 - 75% -
(cálculo no anexo II deste AI), para aplicação da penalidade mais benéfica ao
contribuinte, pelo total da autuação.
Constatou-se que a legislação da época do fato gerador deve ser aplicada por ser mais
benéfica ao contribuinte nas competências 01/2005 a 12/2005.
A partir do exposto, o valor total da multa a ser aplicada no presente Auto de Infração é
de R$ 859.074,00 (oitocentos e cinquenta e nove mil e setenta e quatro reais).
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001654/2010-98

Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Anexo I - Planilha de
cálculo do AI 68 DEBCAD no 37.314.911-5 (fl. 9); e ii) Intimações fiscais (fls. 10-15).
O contribuinte apresentou impugnação em 21/01/2011 (fls. 17-59) alegando que:
a) O relatório fiscal não indica quais os dispositivos que indicam que as
rubricas dos levantamentos realizados (vale transporte em dinheiro,
abonos únicos conforme convenção coletiva de trabalho e bônus de
contratação) devem ser declaradas em GFIP como se remuneração fossem.
Dessa forma, o lançamento está maculado por ausência de descrição do
fato gerador (arts. 97 e 142 do CTN);
b) Há nulidade formal do lançamento, tendo em vista que todas as
contribuições sociais e penalidades apuradas através do MPF no
0816600.2008.00246 deveriam ter sido cobradas mediante um único
processo administrativo;
c) Parte substancial dos créditos tributários relativos aos valores principais,
constituídos mediante os demais processos resultantes do MPF no
0816600.2008.00246, devendo ser reconhecida a decadência das
penalidades cobradas nos presentes autos até o período de 11/2005
(inclusive). Isso porque aplica-se a regra do art. 150, § 4o, do CTN
(especialmente ao se considerar que houve recolhimento antecipado
parcial das contribuições devidas), bem como porque a autuação foi
lavrada somente em 12/2010;
d) O vale transporte pago em dinheiro aos segurados não pode constituir fato
gerador de contribuições sociais previdenciárias. Isso porque a Lei no
7.418/85, que regula o citado benefício, não instituiu ou proibiu nenhum
modo específico de pagamento. De outro lado, o Decreto no 95.247/87
extrapolou as disposições da referida Lei, em afronta ao Princípio da
Estrita Legalidade. As verbas em questão possuem natureza
eminentemente indenizatória, na medida em que não são pagas em
retribuição ao trabalho realizado (não são proporcionais à remuneração e
nem à produtividade do trabalhador), mas sim para permitir a realização
do trabalho. A fiscalização não se preocupou em comparar os montantes
pagos com os valores gastos com transporte pelos segurados, presumindo
que os pagamentos eram destinados a retribuir o trabalho em razão de
constarem das folhas de pagamento. Outro ponto é que o “auxílio
transporte” (Decreto no 2.880/98 e MP no 2.165-36/2001) concedido aos
funcionários públicos, e equivalente ao vale transporte, reconhecidamente
não possui natureza salarial. Nesse sentido, não há razão para exigir a
indicação dos montantes pagos a título de vale transporte em GFIP e,
portanto, descabe a manutenção do auto de infração;
e) As parcelas pagas a título de abono único também não tem natureza
salarial e, portanto, não constituem fato gerador das contribuições sociais
previdenciárias. Isso porque não se tratam de valores pagos por força de
contrato de trabalho ou da prestação de serviços dos empregados. Trata-se
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001654/2010-98

de vantagem inserida na Convenção Coletiva de Trabalho 2005/2006 e a
ela com exclusividade vinculada. Necessário lembrar que já foi declarada a
inconstitucionalidade do art. 22, § 2o, da Lei no 8.212/91 (ADIN no 1.659-
6). Os abonos únicos ora tratados não atendem aos requisitos de
retributividade e habitualidade, uma vez que: i) São pagos uma única vez,
na vigência da CCT; ii) Para todos os empregados ativos ou afastados; iii)
Independentemente do cargo ou função; iv) Sem relação com a sua
remuneração/salário; e v) Em caráter eventual e transitório. Além disso, o
art. 28, § 9o, “e”, item 7, excluiu da hipótese de incidência das
contribuições previdenciárias as importâncias “recebidas a título de ganhos
eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário” - o que é o
caso dos autos. O fato de o pagamento do abono único feito pela
Impugnante não se enquadrar em uma das hipóteses de isenção tributária
jamais lhe permitiria automaticamente afirmar que os mesmos estão
sujeitos à tributação pelas contribuições previdenciárias, em respeito ao
princípio da legalidade e da tipicidade cerrada. Ainda, o decreto no
3.048/99 inovou em relação a Lei no 8.212/91 ao determinar que a
desvinculação do abono depende de uma Lei assim dispondo
expressamente, em mais uma ofensa ao Princípio da Legalidade. Por todas
essas razões, não se pode exigir a indicação dos valores pagos a título de
abono único em GFIP e, portanto, descabe a manutenção da presente
autuação;
f) Os pagamentos de bônus de contratação também não podem ser tidos
como fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. Tratam-se
de valores pagos como atrativos a trabalhadores especializados para um
novo emprego, bem como uma forma de indenização em razão do seu
desligamento de empresas anteriores. Em contrapartida, é comum a
empresa condicionar o pagamento dessas parcelas à permanência do
profissional em seus quadros por um período mínimo de tempo - o que é o
caso dos autos, no qual os pagamentos de bônus de contratação eram
administrados pela empresa Taquari Representações e Participações
LTDA, em decorrência de contrato firmado com a contribuinte. O
procedimento se dava com a celebração de contrato de mútuo entre a
contribuinte e os profissionais contratados, de modo que pagariam juros
apenas se saíssem dos quadros da empresa antes do período inicialmente
contratado - como uma forma de garantia de segurança a ambos. Inexiste o
dolo de omitir dados ou informações para diminuir ou retardar o
atendimento ao dever tributário e, portanto, não há simulação ou fraude.
Tal qual as parcelas dos itens anteriores, o bônus de contratação não se
destina a retribuir os serviços prestados pelo profissional, além de não
gerar a diminuição da remuneração por ele recebida futuramente e não ter
habitualidade, constituindo verdadeira verba indenizatória. De outro lado,
a fiscalização não comprovou que os referidos valores visavam suprir ou
complementar a remuneração dos profissionais contratados, e nem que a
empresa efetivamente pagou os montantes em questão - havendo ausência
de materialidade para a cobrança de valores principais. Por todas essas
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001654/2010-98

razões, não se pode exigir a indicação das mencionadas parcelas em GFIP
e, portanto, descabe a manutenção da autuação;
g) Deve ser aplicada ao caso em tela a nova sistemática de multas introduzida
pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009,
uma vez que é mais benéfica à contribuinte;
h) Descabe a cobrança de juros sobre multas, ainda mais quando calculados
com base na Taxa Selic;
i) Houve erro na identificação dos responsáveis pelo pagamento do valor
cobrado ao incluir como corresponsáveis os representantes legais da
contribuinte, pois isso se deu sem o preenchimento dos requisitos dos arts.
134 e 135 do CTN.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Diante de todo o exposto, requer-se, seja julgado integralmente improcedente o auto de
infração levado a efeito, com a conseqüente EXTINÇÃO do crédito tributário nele
consubstanciado.
Outrossim, requer-se que os diretores da Impugnante sejam imediatamente excluídos do
pólo passivo da autuação fiscal.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Dados do
processo (fl. 60); ii) Documentos pessoais (fls. 61-63 e 72); iii) Substabelecimento e procuração
(fls. 64-68); iv) Atas de reuniões e publicações no diário oficial da contribuinte (fls. 69-71); v)
Cópias de documentos dos autos (fls. 73-80); vi) Convenção coletiva de trabalho 2005/2006 (fls.
81-107); vii) Relativos a processos judiciais (fls. 108-122).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 16-31.098, de 26 de abril de 2011 (fls. 127-141), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
NA GFIP. Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas | as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação
previdenciária.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA .
Tratando-se de Auto de Infração lavrado em razão do descumprimento de obrigação
acessória, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA MAIS BENÉFICA. RETROAÇÃO - De acordo com o expresso no art. 106,
II, alínea "c", do Código Tributário Nacional - CTN, em Auto de Infração lavrado
contra o contribuinte por descumprimento de obrigação tributária previdenciária, devem
ser confrontadas as penalidades apuradas conforme a legislação de regência do fato
gerador com a multa determinada pela norma superveniente, aplicando-se a que lhe for
menos severa.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INCIDÊNCIA DA SELIC -
Os créditos constituídos em decorrência de descumprimento de obrigação acessória
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001654/2010-98

relativa às contribuições previdenciárias estão sujeitos aos juros equivalentes à taxa
Selic.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. O Relatório de Vínculos não tem como escopo
incluir os diretores da empresa no polo passivo da obrigação tributária, mas sim listar
todas as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo que,
eventualmente, possam ser responsabilizadas na esfera judicial, nos termos do § 3o do
art. 4o da Lei no 6.830/80.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Esta Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção de
Julgamento do CARF, por meio da Resolução no 2301-000.365 (fls. 860-862), de 14 de março de
2013, determinou a conversão do julgamento em diligência nos seguintes termos:
Diante do acima exposto, como o presente recurso voluntário atende os pressupostos de
admissibilidade, dele conheço, mas, converto-o em diligência para que pronuncie a
autoridade de origem, descritivamente, quais foram os fatos geradores para fundamentar
o lançamento.
Com isso, foram anexados os seguintes documentos ao processo: i) Registro de
procedimento fiscal - diligência (fl. 866); ii) Cópias de documentos dos Autos de Infração -
AI/DEBCAD no 37.314.919-0 (fls. 867-890) e no 37.314.920-4 (fls. 891-923).
Informa-se pelo termo de encerramento de diligência fiscal (fls. 924-925) o
seguinte:
Segundo apurado na ação fiscal que culminou com a lavratura do Auto de Infração, o
contribuinte deixou de declarar em GFIP os seguintes fatos geradores de contribuição
previdenciária:
a. Abono Único, nas competências 10/2005, 11/2005 e 12/2005;
b. Vale Transporte, nas competências 01/2005 a 12/2005; e
c. Bônus de Contratação (Empréstimo a empregados), nas competências 01/2005 a
12/2005.
Com referência ao Abono Único e ao Vale Transporte, foi lavrado na mesma ação fiscal
Auto de Infração de Obrigação Principal, anexado ao Processo n° 16327.001656/2010-
87.
Com referência ao Bônus de Contratação (Empréstimo a empregados), foi lavrado na
mesma ação fiscal Auto de Infração de Obrigação Principal, anexado ao Processo n°
16327.001657/2010-21.
Anexamos ao presente Termo de Encerramento de Diligência Fiscal os autos de
infração de obrigação principal mencionados anteriormente, assim como seus
respectivos Relatórios Fiscais.
A seguir apresentamos resumidamente os fundamentos dos lançamentos efetuados:
ABONO ÚNICO
Somente quando a lei estabelecer que o abono não é salário é que não terá natureza
salarial, como ocorreu com a Lei n° 8.177/ 91 que concedeu abonos de abril a agosto de
1.991 e não os considerou de natureza salarial, até para a previdência, vez que
estabelece a Súmula 241 do STF que "a contribuição previdenciária incide sobre o
abono incorporado ao salário". De mais a mais é uma conclusão lógica que se o abono é
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001654/2010-98

considerado por lei como salário, também somente por expressa previsão de lei poderá
deixar de sê-lo.
O artigo 28, § 9o da Lei n° 8.212/91, elenca exaustivamente as parcelas que não
integram o salário-de-contribuição, e na sua alínea "e" temos:
[...]
Portanto apenas a lei poderia determinar se os abonos são ou não desvinculados do
salário. Aquele que advir de outra fonte obrigacional, como a Convenção Coletiva de
Trabalho, será salário-de-contribuição. A natureza do abono, conforme previsto no §
1°do artigo 457 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, é de ser parte integrante
do salário.
[...]
No caso concreto esta verba é proveniente da negociação da categoria por meio dos
sindicatos nas campanhas salariais. Do exposto, entendemos que não há como deixar de
reconhecer a natureza salarial do abono e, portanto, a incidência de contribuições
previdenciárias sobre esta verba.
VALE TRANSPORTE
Assim dispõe o art. 28, parágrafo 9°, inciso “f” da Lei 8.212/91:
[...]
A legislação própria a que o texto legal se refere é a Lei 7.418/85, alterada pela Lei
7.619/87 e regulamentada pelo Decreto 95.247/87 que em seu art. 5° reza:
[...]
Foi constatado na Auditoria Fiscal que a empresa remunerava seus segurados
empregados em Folha de Pagamento a título de Vale Transporte. Portanto, a parcela
paga em pecúnia a este título, em desacordo com a norma vigente, deve integrar o
salário de contribuição.
BÔNUS DE CONTRATAÇÃO (EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS)
Quando da admissão do empregado, o contribuinte ajustou o pagamento de determinada
importância, previamente estipulada, que na verdade trata-se de gratificação pela
qualificação do profissional que o banco acaba de adquirir ou está adquirindo.
O contribuinte então simulava a concessão de empréstimo ao contratado, fazendo com
que este firmasse instrumento de contrato de abertura de crédito, bem como
ASSINASSE NOTAS PROMISSÓRIAS EM BRANCO, sendo preenchidas somente
quando da quitação, e instrumento de constituição de garantias de letras hipotecárias em
branco, vinculados ao contrato de abertura de crédito para pagamento, no prazo ali
estipulado. Dispõe o artigo 28 da Lei 8212/91:
[...]
Nesse sentido, quando a lei define remuneração paga a qualquer título, o pagamento de
"luvas" através de contratos simulados de mútuo está contido na definição legal acima
citada, sendo parte integrante do salário de contribuição.
Posteriormente, com o despacho de fls. 929 e 930, foi decidido o seguinte:
3. Em breve síntese, o julgamento do AIOA DEBCAD no 37.314.911-5 (Processo no
16327.001654/2010-98) depende diretamente da decisão do lançamento da obrigação
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001654/2010-98

principal, AIOP DEBCAD no 37.314.921-2 (16327.001655/2010-32), que aguarda
distribuição para ser apreciado em sede de recurso especial.
4. Diante do quadro acima delineado, propõe-se, com fundamento no artigo 63, § 10o,
ambos do ANEXO II do Regimento Interno do CARF, a adoção das medidas
necessárias para se proceder a vinculação dos processos, bem como o sobrestamento do
julgamento do AIOA DEBCAD no 37.314.911-5 (Processo no 16327.001654/2010-98)
na própria Câmara de modo a aguardar a conclusão do julgamento do AIOP DEBCAD
no 37.314.921-2 (16327.001655/2010-32) pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Foi juntada aos autos decisão proferida por esta Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção de Julgamento do CARF, por meio do Acórdão no 2301-
003.392 (fls. 931-941), de 14 de março de 2013, no âmbito do processo no 16327.001655/2010-
32, na qual deu provimento ao recurso voluntário, conforme entendimento resumido na seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
DA DECADÊNCIA
Súmula Vinculante n° 8. Decadência é questão de ordem pública e deve ser examinada
de ofício, ainda que não argumentada pelo Recorrente. Nas sessões plenárias dos dias
11 e 12/06/2008, respectivamente, o Supremo Tribunal Federal STF, por unanimidade,
declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91 e editou a
Súmula Vinculante n° 08.
Os efeitos da Súmula Vinculante são previstos no artigo 103-A da Constituição Federal,
regulamentado pela Lei n° 11.417, de 19/12/2006.
No presente caso, com base na Súmula Vinculante n° 08 acato o prazo decadencial
exposto no Código Tributário Nacional artigo 150, § 4°, já que considero que os valores
lançados foram objeto de recolhimento previdenciário, ainda que parcial e ou
incompleto, mas o fato é que a Recorrente de alguma forma antecipou, nesta rubrica,
parte da contribuição previdenciária. Entendo ser contribuinte geral.
VALE TRANSPORTE PAGO EM DINHEIRO NÃO INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Vale-transporte pago em espécie não dá azo à cobrança de incidência previdenciária
porque não tem natureza retribuitiva/remuneratória. Ao contrário, trata-se de verba
indenizatória. Ainda que não tenha previsão em CCT.
No caso em tela, há mais que uma determinação estipulada por Convenção Coletiva de
Trabalho. Há uma determinação Judicial exarada pelo TST autorizando o pagamento em
espécie.
ABONO
ÚNICO:
NÃO
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
Abono único. Verba de natureza indenizatória se não paga em substituição a aumento
salarial.
No caso em tela, tem-se também que levar em consideração que nos autos há uma CCT
onde desvincula o pagamento único do salário, estabelecendo o seu caráter excepcional.
DA NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O PAGAMENTO
DE BÔNUS DE CONTRATAÇÃO
Pagamento do bônus de contratação, luvas ou hiring bonus. Utilização pelas empresas
com objeto de atrair grandes profissionais. Serve como forma de compensa, indenizar
aquele profissional, incentivando pedido de demissão de outra empresa.
Trata-se de verba indenizatória, até porque não há prestação de serviço que justifique a
incidência da contribuição previdenciária prevista no inciso III, do artigo 22, da Lei
8.212/91.
No presente caso não se afigura o bônus de contratação como decorrente de prestação
de serviços. Não incidência de contribuição previdenciária.
DA
REGRA
MATRIZ
DE
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001654/2010-98

Regra matriz de incidência de contribuição previdenciárias é a Constituição Federal,
artigo 195, inciso I, alínea "a".
Qualquer verba somente ensejará o recolhimento de contribuições previdenciárias se, e
somente se, (i) retribuir (contraprestação) os serviços prestados (retributividade) ou (ii)
for paga com habitualidade.
Tese que tem o mesmo resultado do julgamento de não incidência de contribuição
previdenciária em vale-transporte, abono único e bônus de contratação, ou seja, não
enseja a contribuição previdenciária.
DA CRIAÇÃO DE NOVAS HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA PELA REGRA DE
ISENÇÃO ILEGALIDADE
Analisar e julgar inconstitucionalidade e ou ilegalidade de lei. CARF. Impossibilidade.
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria 256, de 22/06/2009, veda aos
Conselheiros de Contribuintes afastar aplicação de lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade, conforme disposto em seu art. 62. Uniformização de
jurisprudência pelo Conselho Pleno da CSRF: Enunciado 02/2007
Recurso Voluntário Provido.
Naquele processo, foi interposto recurso especial da Fazenda Nacional, o qual foi
admitido pela decisão de fls. 943-949, nos seguintes termos:
Salienta que, o acórdão recorrido e o acórdão paradigma tratam exatamente da mesma
questão – se os valores pagos a título de Bônus de Contratação possuem natureza
salarial e integram o salário de contribuição.
Porém, enquanto o acórdão ora recorrido entendeu que aqueles valores não possuem
natureza remuneratória, o acórdão paradigma fixou entendimento de que tais valores
representam remuneração e devem compor o salário contribuição.
Ao final afirma que, está evidenciada a divergência jurisprudencial para admissibilidade
do presente recurso.
Passo a análise da admissibilidade.
Verifico que o paradigma foi proferido por colegiado distinto, não foi reformado quanto
à matéria recorrida e foi instruído conforme previsto no §11o do art. 67 do RICARF,
prestando-se portanto para análise da divergência alegada.
Mediante análise dos autos, vislumbro similitude fática entre os acórdão recorrido e
paradigma, e entendo que está configurada a divergência jurisprudencial apontada pela
Fazenda Nacional.
De fato, as decisões em comento adotaram entendimentos distintos quanto a natureza
salarial dos valores pagos a título de Bônus de Atração (luvas, Hiring Bonus e outros),
não importando o nome que lhe atribua.
Do exposto, verifica-se que foram atendidos os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial previstos nos arts. 67 e 68 do Anexo II do RICARF, razão pela qual
sugiro que seja dado seguimento ao pedido em comento.
Com isso, a Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, por
meio do Acórdão no 9202-008.436 (fls. 951-956), de 16 de dezembro de 2019, deu provimento a
esse recurso especial, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO.
CONHECIMENTO.
Conhece-se do recurso interposto quando demonstrada a divergência jurisprudencial
entre distintas turmas deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001654/2010-98

RECURSO
ESPECIAL.
BÔNUS
DE
CONTRATAÇÃO.
MATÉRIA
NÃO
VEICULADA NO AUTO DE INFRAÇÃO. PROVIMENTO. REFORMA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
Dá-se provimento ao recurso interposto, reformando-se o acórdão recorrido que
abordou matéria não veiculada no lançamento.
Restando cumprido o despacho de fls. 929 e 930, com a juntada dos documentos
acima especificados, o processo foi reencaminhado para esta Turma Ordinária para novo sorteio
(fl. 960).
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 11 de maio de 2011 (fl. 144), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 06 de junho de 2011 (fls. 145-191). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Do descumprimento de obrigações acessórias
Como restou delineado pelo despacho de fls. 929 e 930, tem-se que o julgamento
da presente autuação depende diretamente do resultado dos processos pelos quais se deu a
constituição e cobrança dos valores principais, quais sejam: i) 16327.001656/2010-87 (AIOP
DEBCAD No 37.314.919-0); ii) 16327.001657/2010-21 (AIOP DEBCAD No 37.314.920-4); e
16327.001655/2010-32 (AIOP DEBCAD no 37.314.921-2).
No processo no 16327.001656/2010-87, esta Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Sessão de Julgamento do CARF, por meio do Acórdão no 2301-
003.393, de 14 de março de 2013, deu provimento ao recurso voluntário, exonerando totalmente
os valores cobrados à título de contribuições previdenciárias, segundo entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
DA DECADÊNCIA
Súmula Vinculante n° 8. Decadência é questão de ordem pública e deve ser examinada
de ofício, ainda que não argumentada pelo Recorrente. Nas sessões plenárias dos dias
11 e 12/06/2008, respectivamente, o Supremo Tribunal Federal STF, por unanimidade,
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001654/2010-98

declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91 e editou a
Súmula Vinculante n° 08.
Os efeitos da Súmula Vinculante são previstos no artigo 103-A da Constituição Federal,
regulamentado pela Lei n° 11.417, de 19/12/2006.
No presente caso, com base na Súmula Vinculante n° 08 acato o prazo decadencial
exposto no Código Tributário Nacional artigo 150, § 4°, já que considero que os valores
lançados foram objeto de recolhimento previdenciário, ainda que parcial e ou
incompleto, mas o fato é que a Recorrente de alguma forma antecipou, nesta rubrica,
parte da contribuição previdenciária. Entendo ser contribuinte geral.
VALE TRANSPORTE PAGO EM DINHEIRO NÃO INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Vale transporte pago em espécie não dá azo à cobrança de incidência previdenciária
porque não tem natureza retributiva/remuneratória. Ao contrário, trata-se de verba
indenizatória. Ainda que não tenha previsão em CCT.
No caso em tela, há mais que uma determinação estipulada por Convenção Coletiva de
Trabalho. Há uma determinação Judicial exarada pelo TST autorizando o pagamento em
espécie.
ABONO
ÚNICO:
NÃO
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
Abono único. Verba de natureza indenizatória se não paga em substituição a aumento
salarial.
No caso em tela, tem-se também que levar em consideração que nos autos há uma CCT
onde desvincula o pagamento único do salário, estabelecendo o seu caráter excepcional.
DA
REGRA
MATRIZ
DE
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
Regra matriz de incidência de contribuição previdenciárias é a Constituição Federal,
artigo 195, inciso I, alínea "a". Qualquer verba somente ensejará o recolhimento de
contribuições previdenciárias se, e somente se, (i) retribuir (contraprestação) os serviços
prestados (retributividade) ou (ii) for paga com habitualidade.
Tese que tem o mesmo resultado do julgamento de não incidência de contribuição
previdenciária em vale-transporte, abono único e bônus de contratação, ou seja, não
enseja a contribuição previdenciária.
DA CRIAÇÃO DE NOVAS HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA PELA REGRA DE
ISENÇÃO ILEGALIDADE
Analisar e julgar inconstitucionalidade e ou ilegalidade de lei. CARF. Impossibilidade.
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria 256, de 22/06/2009, veda aos
Conselheiros de Contribuintes afastar aplicação de lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade, conforme disposto em seu art. 62. Uniformização de
jurisprudência pelo Conselho Pleno da CSRF: Enunciado 02/2007
Recurso Voluntário Provido.

De outro lado, o despacho de fls. 929 e 930 informa que houve o parcelamento do
valor correspondente ao processo no 16327.001657/2010-21 (referente às obrigações principais
incidentes sobre os valores de bônus de contratação), liquidado em 21/11/2014.
Finalmente, quanto ao processo no 16327.001655/2010-32, tem-se que foi dado
provimento ao recurso voluntário para cancelar o valor principal lançado, nos termos da ementa
já transcrita no relatório acima. O julgamento do recurso especial apresentado pela Fazenda
Nacional teve como resultado apenas a indicação que os valores principais eventualmente
incidentes sobre os montantes pagos a título de bônus de contratação não foram objeto de
lançamento nesse processo, de forma que não poderiam ser analisados pela autoridade julgadora
naqueles autos.
Por essas razões, tendo em vista o que restou consignado nos julgamentos
relativos às contribuições previdenciárias incidentes sobre as parcelas de vale-transporte em
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001654/2010-98

dinheiro e abonos únicos - no sentido de que não poderiam ser incluídas no salário de
contribuição - entendo que devem ser acolhidos os argumentos da recorrente para afastar a
cobrança sobre o descumprimento de obrigações acessórias. Isso porque, uma vez reconhecido
que os pagamentos em questão não integravam a base de cálculo dos tributos cobrados, seria
inexigível a sua indicação como tal em GFIP.
Verifica-se, porém, que a contribuinte veio a realizar o parcelamento e quitação
dos valores principais cobrados a partir dos pagamentos de bônus de contratação (hiring bonus
ou “luvas”), conforme notificado no despacho de fls. 929 e 930. Tem-se portanto, que acatou as
razões expostas pela fiscalização no processo de no 16327.001657/2010-21, inclusive com a
admissão de que tais parcelas integram o salário de contribuição - de forma que deveriam ter
sido indicados como tal em GFIP no momento oportuno.
Por essas razões, afasto os argumentos da recorrente nesse ponto, concluindo pela
definitividade dos débitos.
2. Da aplicação da multa e dos juros
Entende a contribuinte que a sistemática de multas adotada após a MP no 449,
convertida na Lei no 11.941/2009, é mais benéfica do que aquela existente conforme a legislação
anterior e, portanto, deve ser aplicada no caso em tela.
Sobre esse ponto, identifica-se que a recorrente incorreu tanto na conduta de
deixar de informar corretamente os fatos geradores em GFIP quanto no recolhimento a menor
das contribuições previdenciárias correspondentes.
Com isso, entendo que deve ser observada a lógica da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 04 de dezembro de 2009, art. 2o “No momento do pagamento ou do
parcelamento do débito pelo contribuinte, o valor das multas aplicadas será analisado e os
lançamentos, se necessário, serão retificados, para fins de aplicação da penalidade mais
benéfica, nos termos da alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional (CTN)”.
Sobre a incidência de juros sobre a multa, importante verificar o quanto fixado
pela Súmula CARF no 108:
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Sendo assim, descabem os argumentos da contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto dar parcial provimento ao recurso voluntário, mantendo
em parte o lançamento formalizado por meio do Auto de Infração vinculado – AI/DEBCAD no
37.314.911-5, para excluir da base de cálculo os valores relativos ao pagamento de abono único
e vale-transporte.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001654/2010-98

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 976
DF CARF MF
Original